Tribunal: TJSP
Processo: 0003499-32.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMPREGADO PÚBLICO – EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA ESPECIAL – TEMA No 606, STF – APOSENTAÇÃO ANTERIOR À EC No 103/19 – REINTEGRAÇÃO DEVIDA – TEMA No 709, STF (VEDAÇÃO À CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL SE O BENEFICIÁRIO PERMANECE LABORANDO EM ATIVIDADE ESPECIAL OU A ELA RETORNA) – MUNICÍPIO QUE NÃO PODE SE VALER DA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMPREGADO PÚBLICO – EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA ESPECIAL – TEMA No 606, STF – APOSENTAÇÃO ANTERIOR À EC No 103/19 – REINTEGRAÇÃO DEVIDA – TEMA No 709, STF (VEDAÇÃO À CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL SE O BENEFICIÁRIO PERMANECE LABORANDO EM ATIVIDADE ESPECIAL OU A ELA RETORNA) – MUNICÍPIO QUE NÃO PODE SE VALER DA PROIBIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 46 C.C. O ART. 57, § 8o, AMBOS DA LEI No 8.213/91 PARA DETERMINAR A CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – DEVIDO O PAGAMENTO DE TODAS AS QUANTIAS REMUNERATÓRIAS QUANTO AO PERÍODO ENTRE SUA EXONERAÇÃO E SUA REINEGRAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação ajuizada por empregado público do Município de Nova Odessa, exonerado em razão de obtenção de aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação da parte autora.
2. Não aplicação do Tema no 1.150 do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.302.501), de repercussão geral, que trata de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo, regido pelo regime jurídico estatutário, o que não é o caso do autor – Incidência do Tema no 606 da Corte Suprema (RE no 655.283), que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea.
3. Autor que se aposentou antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, de modo que deve ser reintegrado, na forma da ressalva constante na parte final da tese jurídica fixada no Tema no 606/STF.
4. Caso dos autos que trata de servidor que obteve aposentadoria especial. Acerca disto, o STF se pronunciou considerando constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não (Tema no 709). Município que não pode se valer da proibição de percepção de aposentadoria especial acima referida, prevista no art. 46 c.c. o art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, como motivo juridicamente válido para determinar a cessação de contrato de trabalho. Precedentes desta Seção de Direito Público.
5. Devido o pagamento dos valores referentes ao período em que o autor permaneceu fora do cargo. Considerada ilegal a exoneração do recorrente, ele tem direito a perceber todas as quantias de natureza remuneratória quanto ao lapso de tempo compreendido entre sua exoneração e sua reintegração. Juros moratórios e correção monetária que seguem o quanto previsto nos Temas no 810/STF e no 905/STJ, aplicando-se unicamente a Taxa SELIC na vigência da Emenda Constitucional no 113/21.
6. Reforma da sentença. Provimento do recurso interposto.